Tribunal: TJDFT
Processo: 0744690-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Cumprimento de sentença. Relação completa de alunos da instituição com indicação de dados pessoais e valor da mensalidade visando a penhora de crédito junto a terceiro. Possibilidade. Ausência de ofensa ao direito de privacidade e de intimidade. Constrangimento ilegal inexistente.